Tribunal: TJDFT
Processo: 0742855-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742855-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DE OLIVEIRA CARVALHO RODRIGUES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANA ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO em decorrência de alegado ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na ausência de realização de procedimento de revascularização miocárdica. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com doença arterial coronariana multiarterial; que aguarda a realização de procedimento cirúrgico, desde 13/8/2025; que há necessidade de tratamento célere; que está caracterizada a inércia administrativa; que não possui condições de realização do procedimento na rede privada. Requer, liminarmente, a determinação de realização de resvascularização miocárdica, nos termos de prescrição médica, no prazo de 20 dias, em rede pública ou privada. Gratuidade de justiça pleiteada. Decisão de ID 76955063, que deferiu a gratuidade de justiça e indeferiu o pedido liminar. A autoridade coatora, embora intimada (ID 77049721 e ID 77057635), não prestou informações. O DISTRITO FEDERAL se manifestou no ID 77389778. Parecer do Ministério Público (ID 77998780), em que oficia pela denegação da segurança. Petição de ID 78027781, em que a Defensoria Pública informa a realização do procedimento cirúrgico pretendido e requer a extinção do processo. Restou evidenciada, portanto, a falta de interesse de agir da impetrante, em razão da realização da cirurgia pretendida (ID 78027782), restando prejudicado o presente mandamus, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem honorários, nos termos do art. 25, da Lei n. 12.016/2009. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora